Tribunal: TJSP
Processo: 1500038-25.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por falta de provas. Encerrada a instrução, e não havendo provas suficientes da imputação de autoria, faz-se de melhor cuidado a subscrição da solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta adversa.